Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DOS DIAS-MULTA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro, para aplicação do quantum da pena, adotou o sistema trifásico e, conforme o art. 68, caput, do CP “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.
2. Sendo a confissão espontânea uma atenuante (art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal) não há se falar na sua incidência na primeira fase da dosimetria da pena.
3. A sanção de multa deve guardar proporção com a pena corporal fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e legalidade. Se a pena de multa for fixada em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação que justifique, a redução é medida que se impõe. Redução de ofício.
4. A pena de multa é sanção de caráter penal e aplicação cogente, e sua exclusão violaria o princípio constitucional da legalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.